Tribunal: TJSP
Processo: 1002239-39.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Prevenção. Legitimidade ativa da Rádio já decidida por este Tribunal. Prescrição afastada. Nos autos de inventário já se decidiu acerca da inexistência do negócio jurídico entabulado. Ausência das formalidades legais para a configuração do negócio, a presente ação se limita às eventuais indenizações em decorrência do período em que a Rádio esteve sob a

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Prevenção. Legitimidade ativa da Rádio já decidida por este Tribunal. Prescrição afastada. Nos autos de inventário já se decidiu acerca da inexistência do negócio jurídico entabulado. Ausência das formalidades legais para a configuração do negócio, a presente ação se limita às eventuais indenizações em decorrência do período em que a Rádio esteve sob a administração do apelado. A consequência, inexoravelmente, é o retorno das partes ao estado anterior, devolvendo-se o que foi, de maneira demonstrada, pago por cada uma delas. Não bastasse, impõe-se uma compensação pela utilização da rádio, uma vez que, caso tivesse permanecido na posse do espólio, poderia lhe ter gerado rendimento, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Laudo pericial conclusivo. Sucumbência devidamente arbitrada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002239-39.2014.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante/apelado MAURO
RAFANI, são apelados/apelantes WALDEMAR BAUAB (ESPÓLIO), CASSANDRA
BAUAB AZAR (INVENTARIANTE), RADIO PIRATININGA DE JAU LTDA e
FERNANDA DE LUCIO BAUAB.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
SUSTENTOU ORALMENTE DR. JULIO G ANDRADE NEVES e DR. AILTON
JOSÉ GIMENEZ", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
VOTO No: 21022
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002239-39.2014.8.26.0302
COMARCA: FORO DE JAÚ
JUIZ DE 1a. INSTÂNCIA: DR. PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO
APELANTE: MAURO RAFANI
APELADO: RADIO PIRATININGA DE JAU LTDA. E OUTROS
R.G.
Apelação cível. Ação de indenização. Prevenção. Legitimidade
ativa da Rádio já decidida por este Tribunal. Prescrição
afastada. Nos autos de inventário já se decidiu acerca da
inexistência do negócio jurídico entabulado. Ausência das
formalidades legais para a configuração do negócio, a presente
ação se limita às eventuais indenizações em decorrência do
período em que a Rádio esteve sob a administração do apelado.
A consequência, inexoravelmente, é o retorno das partes ao
estado anterior, devolvendo-se o que foi, de maneira
demonstrada, pago por cada uma delas. Não bastasse, impõe-se
uma compensação pela utilização da rádio, uma vez que, caso
tivesse permanecido na posse do espólio, poderia lhe ter gerado
rendimento, nos termos do artigo 402 do Código Civil. Laudo
pericial conclusivo. Sucumbência devidamente arbitrada.
Recursos desprovidos.
Trata-se de ação de ajuizada por ESPÓLIO DE
WALDEMAR BAUAB, representado por sua inventariante Cassandra
Bauab Azar, e RÁDIO PIRATININGA DE JAÚ LTDA. contra MAURO
RAFANI e FERNANDA DE LÚCIO BAUAB na qual os autores afirmam
que a rádio possuía 100.000 cotas sociais, das quais 90.000 eram de
propriedade do falecido Waldemar Bauab e as restantes 10.000 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
falecida Maria Cecília de Lucio Bauab. Afirmaram que o inventário
desta já foi encerrado, sendo todas suas cotas atribuídas a
Waldemar. Porém, a segunda ré era a anterior inventariante do
espólio deste, e alienou ao primeiro requerido o controle da rádio,
submetendo-o ao Ministério das Comunicações. Alegam que a mesma
atuou de maneira ilegítima, porquanto não poderia dispor de um bem
que não era seu. Alegaram que o juízo do inventário teria declarado a
inexistência do negócio jurídico, assim, não teria operado efeitos, não
teria fundamento jurídico a exploração ocorrida entre novembro de
2009 e fevereiro de 2012. Aduzem ter havido danos materiais
indenizáveis e requerem a condenação dos réus no importe de R$
555.343,44, além da declaração da inexistência do negócio, ou,
subsidiariamente, da nulidade de sua absoluta ineficácia.
A sentença de págs. 1070/1078, cujo relatório se
adota, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação
e da reconvenção no que atine a RÁDIO PIRATININGA DE JAÚ LTDA.
e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação e
na reconvenção para condenar os réus, solidariamente, nos danos
materiais, consistentes em R$ 9.000,00 mensais pelo período da
exploração da rádio, com correção monetária, para cada mês, pela
tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Do total acima,
devem ser abatidas as quantias relativas a: numerário pago pelo
requerido junto ao ECAD (R$ 65.387,26), em ação trabalhista (R$
24.000,00), relativo a guias de contribuição sindicais (R$ 239,00) e
de tributos (R$ 138.189,58). Esses numerários, outrossim, devem
ser atualizados desde cada desembolso, pela tabela prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e com juros de
mora de 1% ao mês, desde a intimação do ESPÓLIO para
apresentação da resposta na reconvenção.
Embargos
de
declaração
opostos
às
págs.
1080/1081 e págs. 1082/1090 e rejeitados às págs. 1091/1092.
Apelação interposta às págs. 1094/1114 pelo réu
Mauro Rafani defendendo a existência do negócio jurídico entabulado.
Ressalta que a inventariante esteve em todas as tratativas,
acompanhada da advogada que representava os interesses do espólio
na negociação da cessão das quotas. Afirma sua boa-fé e terem sido
pagos valores após firmar o "instrumento particular de cessão e
transferência de direitos e obrigações de quotas de concessão e
Radiofusão". Alega as péssimas condições financeiras em que a Rádio
se encontrava. Aduz a privação da renda experimentada e requer o
ressarcimento dos valores pagos em razão da transação e os lucros
cessantes concernentes ao valor de um locativo mensal para cada um
dos imóveis envolvidos na negociação.
Recurso de apelação interposto às págs. 117/1131
pelo espólio de Valdemar Bauab e Rádio Piratininga de Jaú Ltda. no
qual se insurgem com o reconhecimento do crédito em favor do
apelado Mauro, decorrente de despesas que teria incorrido quando
figurava como administrador da Rádio. Alegam que tais valores foram
retirados dos cofres da Rádio, sendo, portanto, descabida qualquer
devolução. Alegam a prescrição trienal da pretensão da ação
reconvencional, considerando tratar-se de negócio inexistente. Por
fim, refutam a exclusão da Rádio como parte das ações, posto que os
valores não auferidos durante o período de alienação da Rádio não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
foram repassados ao Espólio. Por fim, se insurgem com o não
arbitramento dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelado
na ação reconvencional.
Contrarrazões apresentadas às págs. 1142/1154 e
págs. 1155/1157.
Recurso adesivo interposto às págs. 1158/1163
pela corré Fernando reiterando sua condição de hipossuficiente e no
mérito afirma que a promessa de venda da Rádio foi de
conhecimento e vontade de todas as herdeiras. Logo, afirma não ter
agido de má-fé.
Contrarrazões apresentadas às págs. 1164/1172 e
págs. 1175/1181.
A 5a Câmara de Direito Privado não conheceu do
recurso em decorrência da prevenção, págs. 1196/1200.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual,
págs. 1224/1225.
É o relatório.
Por primeiro, ressalto a prevenção desta Câmara
em
decorrência
do
agravo
de
instrumento
n.
0048589-72.2013.8.26.0000 interposto nos autos do inventário n.
0006924-82.2009.8.26.0302 em que se operou o negócio jurídico
que enseja a indenização pretendida nos presentes autos.
Quanto à legitimidade da Rádio para figurar no
polo ativo da ação, o juiz assim decidiu, págs. 73/74:
"Ora, nestes termos, vê-se claramente que a
segunda requerente foi, na verdade, objeto do contrato cuja rescisão
se pretende, posto que negociadas as cotas sociais de titularidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
seu sócio (ora primeiro requerente). Como objeto do contrato, não
goza a segunda requerente de legitimidade para questionamento dos
atos praticados pelos seus sócios ou eventuais pessoas que os
representem na negociação de suas cotas sociais."
A decisão foi alterada no agravo de instrumento n.
2087331-98.20104.8.26.0000 (págs. 913/917) que deu provimento
ao recurso para reconhecer tratar-se de um litisconsórcio facultativo,
logo, legitima a atuação da Rádio.
Afastada a prescrição alegada, uma vez que o
início do prazo prescricional apenas ocorreu após a declarada
inexistência do negócio jurídico entabulado.
“A prescrição começa a correr do dia em que o
direito subjetivo poderia ser exercido. É a partir do dia em que o
titular do direito subjetivo poderia fazê-lo valer que começa a correr
o prazo prescricional.” (J. M. Leoni Lopes Oliveira, 1999)
No mérito, oportuno trazer à colação o que já
restou decidido:
Nos autos de inventário já se decidiu acerca da
inexistência do negócio jurídico entabulado, pág. 60:
"Assiste razão à inventariante. No juízo do
arrolamento a venda efetuada pela anterior inventariante das ações
da empresa pertence ao espólio, há que ser tida como inexistente,
ainda que pendente do julgamento da respectiva ação para tanto.
Desta feita, defiro a expedição de alvará judicial, para que a atual
inventariante possa praticar tão somente atos para o exercício da
gerência e administração da Rádio Piratininga de Jaú, ficando
autorizado seu ingresso nas dependências da empresa citada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
devendo ter acesso a todos os dados da empresa citada, estando
autorizado o reforço policial para cumprimento desta ordem"
Ainda, contra a decisão que revogou o alvará
anteriormente deferido, determinando-se ainda fosse oficiado à
JUCESP a fim de que, em caso de apresentação do referido alvará,
não fosse cumprido, determinando, ainda, a devolução do alvará pela
inventariante, foi interposto o agravo de instrumento n.
0048589-72.2013.8.26.0000 que assim se decidiu:
"Trata-se de agravo tirado de ação de inventário
onde relata a agravante que a empresa Rádio Piratininga de Jaú foi
constituída em 1967, sendo inicialmente constituída dos sócios
Waldemar Bauab, com 90% das cotas sociais, e Maria Cecília de Lucio
Bauab, com 10% das cotas sociais.
Faleceu a sócia Maria Cecília, sendo que as
herdeiras teriam renunciado à herança deixada, restando o
patrimônio deixado por esta a Waldemar, que teria ficado com 100%
das cotas. Segundo a agravante, ainda, anteriormente ao falecimento
de Waldemar, teria havido uma alteração do contrato social, onde
este teria cedido 0,5% das cotas sociais para Cassandra Bauab Azar,
ora agravante, ficando com 99,5% e cedido a administração da
sociedade a esta. Teriam feito requerimento junto ao Ministério das
Comunicações, firmado por Waldemar.
Segundo a agravante, referida alteração da
composição
societária
deve
ser
previamente
autorizada
pelo
Ministério das Comunicações. O procedimento administrativo durou
mais de seis anos e foi concluído em 2008, com a edição da Portaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
n. 408. Porém, Waldemar faleceu em 04/04/2009 e acabou por não
formalizar o registro. A agravante teria informado o Ministério acerca
do falecimento, requerendo o refazimento da Portaria 408 para
transferir as cotas sociais do de cujus para o espólio, o que foi
indeferido através de ofício, pois a Portaria teria sido editada antes do
óbito de Waldemar. Foi informado, na mesma ocasião, que para
alteração do cadastro de radiodifusão, seria necessária a
apresentação de nova alteração contratual em que conste a
distribuição do capital social da empresa em nome do espólio, com
registro na Junta Comercial.
Por outro lado, segundo as demais herdeiras, ora
agravadas, o alegado instrumento de cessão de 0,5% das cotas
sociais foi levado ao Ministério das Comunicações sem assinatura
para dar início ao processo administrativo, porém agora não tem
validade alguma, pois Waldemar teria falecido sem o assinar. Assim,
Cassandra, através de sua própria assinatura, tentou suprir a
assinatura de Waldemar e levou o instrumento à JUCESP, tendo
logrado inicialmente êxito em seu intento, porém, aquele órgão teria
percebido o ocorrido e cancelou o registro, conforme documentos
trazidos às fls. 209/210 e 243. Esta teria, inclusive, tentado obter,
através do Juízo do inventário, alvará para tanto, o que ficou
indeferido através do despacho copiado às fls. 237: “O pedido
formulado foge do objeto do presente inventário. Com efeito, neste
processo, a única finalidade é de partilhar os bens do 'de cujus'. Já a
pretensão de uma das herdeiras é de que esta magistrada supra a
vontade do falecido quando ele ainda estava vivo. Tal pedido não
pode ser sequer apreciado aqui, visto que, à época da morte a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
alteração contratual não havia sido assinada pelo 'de cujus' e essa
falta de assinatura não pode ser suprida por esta magistrada neste
procedimento que tem estreitos limites. Ademais, há inventariante
nos autos a quem compete a administração dos bens. Por outro lado,
alvará não se presta à alteração de contrato social. Assim, indefiro tal
requerimento formulado nestes autos. Int.”
De fato, a razão está com as agravadas.
Verifica-se, em pesquisa de julgados com relação
ao processo originário, que houve inclusive o Agravo de Instrumento
no 0368129-38.2010.8.26.0000 contra decisão proferida na ação de
arrolamento de bens, que revogou o alvará expedido anteriormente
para transferência de cotas sociais da Rádio Piratininga de Jaú, ante a
notícia de decisão nos autos do inventário proibindo a venda de
quaisquer bens pertencentes ao espólio. Ainda observou-se neste
recurso que o alvará se encontrava expedido com irregularidade.
Ainda, houve impetração do Mandado de Segurança no
0028531-82.2012.8.26.0000,
por
terceiros
que
pretendiam para si a alienação de cotas da Rádio Piratininga de Jaú,
do qual se extrai: “Pelo que se denota, estava a inventariante
autorizada a gerenciar a sociedade e deveria retificar as primeiras
declarações para que quanto às quotas sociais da Rádio, ficassem ao
menos dois sócios, não para alienar a terceiros, já que
expressamente vedada essa transferência. Houve portanto ato que
extrapolou o comando judicial, que culminou inclusive com a
destituição da inventariante do cargo por quebra da confiança do
juízo. Tal decisão também impugnada por agravo de instrumento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
inventariante destituída e mantida por esta Câmara (AI
0013414-51.2012.8.26.0000).” A segurança foi denegada.
A tentativa de alienação da Rádio a terceiros se
evidencia ainda mais com o ofício de fls. 52, em resposta negativa ao
pedido de anuência para transferência das cotas.
Não há qualquer necessidade de obtenção de
alvará para regularização da situação societária da Rádio Piratininga
de Jaú perante a JUCESP, pois não é o que a Portaria no 408 editada
pelo Ministério das Comunicações exigiu.
Pelo Ofício juntado às fls. 54, expedido em
12/12/2012 pelo referido Ministério, requisitou-se, apenas, “Certidão
simplificada,
atualizada,
emitida
pela
respectiva
Junta
Comercial/Cartório, constando o nome dos sócios e dirigentes da
entidade emitida após o recebimento deste ofício ou nos 90 dias
anteriores.”
Também pela Portaria no 408/08 (fls. 42), datada
de 05/12/2008, em seu Art. 2o, determinou-se, “nos termos do art.
102 do citado regulamento, que a entidade apresente a este
Ministério das Comunicações o respectivo documento, devidamente
registrado no órgão competente, para aprovação dos atos praticados,
dependendo dessa providência o exame e a decisão de seus futuros
pedidos.”
Assim, nenhuma providência exige a expedição de
alvará para ser levada a cabo, apenas a simples apresentação da
certidão atualizada emitida pela JUCESP, para averiguação dos sócios
que ali constam, providência que pode tomar simplesmente anexando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
prova de sua inventariança, sem a necessidade de autorização
judicial.
Além disso, o mero fato de ser a inventariante já
lhe dá poderes de administração sobre os bens do falecido, inclusive
a Rádio. Assim, de fato o despacho agravado deve ser mantido, pois
não se pode suprir a vontade do autor da herança, ainda mais em
transação que envolve tal grau de seriedade.
Nego provimento ao recurso."
Diante do que já restou decidido, pela ausência
das formalidades legais para a configuração do negócio, a presente
ação se limita às eventuais indenizações em decorrência do período
em que a Rádio esteve sob a administração do apelado.
E,
como
bem
constou
da
sentença,
a
consequência, inexoravelmente, é o retorno das partes ao estado
anterior, devolvendo-se o que foi, de maneira demonstrada, pago por
cada uma delas. Não bastasse, impõe-se uma compensação pela
utilização da rádio, uma vez que, caso tivesse permanecido na posse
do espólio, poderia lhe ter gerado rendimento, nos termos do artigo
402 do Código Civil.
Após a realização de perícia contábil, págs.
1007/1024, o perito concluiu que:
"Após a análise das documentações juntadas nos
autos, constatamos que contabilmente não há quaisquer valores
pagos pelo Requerido-Reconvinte pela rádio ao espólio, conforme as
considerações descritas abaixo. Ressalvamos que fica reservada a
Vossa Excelência a avaliação jurídica referente aos recibos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
pagamentos (fl. 150/155) no montante de R$ 300.000,00, firmados
pela inventariante do espólio, a Sra. Fernanda de Lucio Bauab."
(Quesito n. 1)
O perito ainda esclarece que, "as cotas societárias
alienadas pela inventariante são de patrimônio dos sócios (de cujus)
e não da empresa ora Requerente. Desta forma, os valores
societários negociados não devem constar na escrituração contábil da
empresa ora Requerente, mas sim nas declarações de Imposto de
Renda do Espólio do Sr. Waldemar Bauab (alienante) e do Sr. Mauro
Rafani (adquirente)."
Em resposta ao quesito acerca de pagamentos
feitos individualmente às herdeiras Fernanda de Lúcio Bauab, Lígia de
Lúcio Bauab e Telma de Lucio Bauab, o perito respondeu não ter
encontrado pagamentos efetuados às herdeiras e ressaltou que
existem valores de aportes realizados em nome de Fernando de Lúcio
Bauab que já foram devolvidos, conforme apontam os registros
contábeis." (pág. 1022)
Sobre os imóveis:
"Haja vista que não existem cópias de escritura
pública de compra e venda referente aos bens oferecidos pelo Sr.
Mauro Rafani ao espólio como parte de pagamento e que os bens
relacionados nesta transação não foram baixados ou não existiam
nas Declarações de Imposto de Renda, do ponto de vista contábil, a
Perícia
não
possui
elementos
para
reconhecer
quaisquer
transferências de bens de propriedade do Sr. Mauro Rafani ao
espólio."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
Sobre os pagamentos em espécie:
"A Perícia analisou as Declarações de Imposto de
Renda do Sr. Mauro Rafani referentes aos anos de 2009 e 2010 e
verificou que: não constam informações sobre os pagamentos
efetuados; não constam informações referentes à parte da dívida
assumida com a aquisição societária realizada no ano de 2009,
vincendo para o decorrer do ano de 2010; não constam informações
referentes às participações societárias adquiridas da empresa
Requerente."
Assim, assertivamente se decidiu:
"Em relação aos lucros cessantes, comporta
indenização a favor da parte autora. É certo que, a este título, os
autores propuseram o montante de R$ 9.000,00, uma vez que seria
a data-base para agosto de 2004. Tal valor não se mostra
irrazoável,considerando a atividade realizada. Por outro lado, embora
os requeridos possam não ter concordado com o aludido montante,
também não apresentaram uma quantia que entenderiam como
correta. É induvidosa a necessidade de indenização pela utilização da
pessoa jurídica e pelo desenvolvimento da atividade, mormente após
o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico, inclusive para
se evitar o enriquecimento sem causa. Assim, o valor apresentado
não foge à normalidade e, à míngua de outras informações, deve ser
acolhido."
(...)
"Do montante, deve ser abatido o numerário pago
pelo requerido junto ao ECAD (R$ 65.387,26 - fls. 1014/1015), em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
ação trabalhista (R$ 24.000,00 fl. 1015), relativo a guias de
contribuição sindicais (R$ 239,00 fls. 1015/1016) e de tributos (R$
138.189,58 fls. 1016/1017), porquanto não referentes ao período em
que ele exercia a atividade na rádio."
Devidos os abatimentos constantes da sentença,
posto que constou da perícia que houve pagamentos de
compromissos anteriores à entrada, sendo que os mesmos foram
relacionados na resposta ofertada no quesito 2 da série quesitos do
Requerido e não há na escrituração contábil da Rádio o pagamento
das despesas ali relacionadas, "parte do passivo quitado no período
da gestão do requerido não está registrado na contabilidade, porém,
conforme apurado e relatado na resposta ofertada ao quesito 2 desta
série, a perícia certificou que as referidas foram quitadas e que se
referem à período anterior à gestão do Requerido". (quesito n. 1 do
requerido, pág. 1013)
Logo, diante da nulidade do negócio entabulado,
de rigor as partes retornarem ao status a quo, conforme bem
decidido em sentença.
Por fim, mantido o indeferimento da justiça
gratuita à corré e apelante Fernanda, diante dos bens constantes da
ação de inventário.
A sucumbência foi devidamente arbitrada.
Do exposto, nego provimento aos recursos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002239-39.2014.8.26.0302 - Jaú - VOTO No 21022 - R
SILVÉRIO DA SILVA
Relator